Tribunal: TJSP
Processo: 2262296-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público, por força do julgamento do agravo de instrumento no 2057187-39.2017.8.26.0000, tirado de ação anulatória versando sobre o mesmo débito fiscal – Inteligência do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação.